Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-66.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-66.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ JACIRO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 941.565.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CONSUMERISTA – CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – ABSOLUTA – AÇÃO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REALIZADO CORRETAMENTE - CONFLITO IMPROCEDENTE

Em ações de natureza consumerista, encontrando-se o consumidor no polo passivo, a competência de seu domicílio é de natureza absoluta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
Vara de Direito Bancário de Várzea Grande
, diante da decisão emanada da
1ª

Vara de Direito Bancário de Cuiabá
,
que, nos autos de “
Ação de Reintegração de Posse” em epígrafe
, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que se trata do foro de domicílio do réu consumidor.

O suscitante defende que o domicílio do réu deve ser considerado o endereço previsto no contrato celebrado entre as partes. Assim, tendo em vista que o contrato previu que, à época da contratação, o consumidor era domiciliado em Cuiabá, este seria o foro competente para o processamento e julgamento da ação, ainda que outros documentos, apresentados pela parte autora, indiquem que o réu tem domicílio em Várzea Grande.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nas ações de natureza consumerista, estando o consumidor no polo passivo, o foro de seu
domicílio
detém
competência absoluta
. Confira-se:

"
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência
ex officio
. (...)"

(STJ, CC nº 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215)

"Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão. Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal,
é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor
, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ, REsp nº 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Na origem, trata-se de busca e apreensão fundamentada em inadimplemento de dívida com garantia fiduciária. Tal ação foi proposta em Cuiabá, suposto foro de domicílio do devedor, segundo o contrato celebrado entre as partes.

Contudo, devido à existência de documentos que indicavam que o domicílio do consumidor era localizado em Várzea Grande, o
suscitado
determinou a intimação da autora para prestar esclarecimentos.

Em resposta, a autora confirmou que o consumidor tem domicílio em Várzea Grande; tanto que notificado extrajudicialmente naquela Comarca. Apresentou, inclusive, fatura de consumo de energia elétrica em nome do devedor, alusiva ao domicílio Várzea-Grandense.

Em razão disso, o juiz da 1ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá declinou da competência para o juízo da Vara de Direito Bancário de Várzea Grande, que, por sua vez, suscitou o presente conflito.

Da análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o
juízo suscitado
.

É que o contrato celebrado entre as partes menciona a cidade de Cuiabá por mero erro material, eis que, à exceção da cidade, o endereço indicado é idêntico àquele previsto na fatura de energia elétrica e na notificação extrajudicial apresentadas pela autora. Aliás, como bem pontuado pelo
suscitado
,
até mesmo o CEP

indicado no contrato é de Várzea Grande
.

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro Várzea-Grandense, por se tratar do verdadeiro domicílio do consumidor, sendo, evidentemente, a Comarca onde será realizada a citação.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro
a competência do juízo da Vara de Direito Bancário da
Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023